Tribunal: TJPA
Processo: 0013294-78.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013294-78.2017.8.14.0028

APELANTE: JOAO VITOR CAVALCANTE DE ALMEIDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180,
CAPUT
, DO CPB. RECEPTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA 02 (DOIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação, foi aplicado ao réu a pena em concreto de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB, prescreve em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. Ocorre que, no momento da prática do crime (01/08/2017), o acusado João Vitor Cavalcante de Almeida era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade, tendo nascido no dia 14/04/1999, conforme faz prova cópia da Certidão de Nascimento juntada nos autos digitalizados – doc. ID 13352970 – pág. 23), o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (14/10/2020), doc. ID 13353007 – págs. 377/381, e a data do recebimento da denúncia (11/10/2017), doc. ID 13352995 – págs. 174/176, já se passaram 03 (três) anos e 03 (três) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em 10/10/2019.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
João Vitor Cavalcante de Almeida
(nascido em
14/04/1999
) em face de sentença proferida em
14/10/2020
, doc. ID 13353007 – págs. 377/381, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA,
Dr. Marcelo Andrei Simão Santos
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime capitulado no art. 180,
caput
, do CPB (
receptação
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 13352994 – págs. 164/168)

que, no dia
01/08/2017
, por volta das 10h00min., o denunciado
João Vitor Cavalcante de Almeida
foi flagrado portando
07 (sete) porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “crack” e 02 (duas) porções de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”
. Ademais,
Rafael Carvalho Souza
e
Ronilson Rodrigues Lustosa
foram surpreendidos
ocultando uma televisão
da marca LG, 42 polegadas,
fruto de roubo/furto, a qual foi comprada por João Vitor Cavalcante de Almeida
.

No dia mencionado, policiais militares receberam
denúncia
, de que na residência do nacional
João Vitor Cavalcante de Almeida
, localizada na
Folha 29
,
Quadra 21
, era um
ponto de venda de drogas
. A denúncia também narrava que
João Vitor possuía uma arma de fogo
, calibre 38, para praticar assaltos pela localidade, utilizando-se de uma motocicleta
Honda Biz
Vermelha.
João Vitor e Ronilson praticavam roubos pela localidade e haviam invadido uma residência na
Folha 28
, furtando uma televisão
.

A guarnição dirigiu-se até a residência e ao realizar a abordagem, encontrou substâncias entorpecentes na posse de João Vitor. Durante a abordagem,
João Vitor confessou que comprou a televisão pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), e sabia que ela era roubada
, conduzindo a guarnição para onde estava a televisão furtada.

A televisão mencionada foi encontrada na residência de
Rafael Carvalho Souza
, dentro do quarto de
Ronilson Rodrigues Lustosa
. Os donos da referida casa, Rafael e Ronilson, foram conduzidos para sede policial.

João Vitor Cavalcante de Almeida
, por sua vez, alegou que conhece o nacional Rafael há pouco tempo e
havia comprado a TV pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), ressaltando que tinha conhecimento sobre a procedência ilícita do bem
. No entanto, alegou que não estava com drogas durante a abordagem e que não vende substâncias entorpecentes.

Em
razões recursais
(doc. ID 13353023 – págs. 422/429), a defesa sustenta,
preliminarmente
, a
tempestividade das razões recursais
, tendo em vista que
a apresentação de razões extemporâneas é mera irregularidade
.

No mérito, clama pela
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do CPB. Caso não seja esse o entendimento, requer a
desclassificação da receptação para a modalidade culposa
(art. 180, §3º, do CPB), em razão da ausência de dolo na receptação.

Sustenta o
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 13353025 – págs. 431/435), o digno representante ministerial pugna para que
a apelação seja provida
, decretando a
extinção da punibilidade do recorrente
, em razão da ocorrência da
prescrição
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, de forma que seja
declarada extinta a punibilidade do apelante
, ante a
ocorrência da prescrição retroativa e intercorrente no caso em tela
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c os arts. 110, §1º e 115, todos do CPB (parecer, doc. ID 13765205 – págs. 438/441).

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 13353023 – págs. 422/429), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime previsto no art. 180,
caput
, do CPB
,

praticado pelo recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicado ao réu a pena em concreto de
01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(01/08/2017)
,
o acusado João Vitor Cavalcante de Almeida era menor
de 21 (vinte e um) anos
, ou seja,
possuía apenas 18 (dezoito) anos de idade
, tendo nascido no dia
14/04/1999
, conforme faz prova cópia da
Certidão de Nascimento
juntada nos autos digitalizados – doc. ID 13352970 – pág. 23), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Assim, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (receptação)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (14/10/2020)
, doc. ID 13353007 – págs. 377/381,
e a data do recebimento da denúncia (11/10/2017)
, doc. ID 13352995 – págs. 174/176,
já se passaram 03 (três) anos e 03 (três) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 10/10/2019
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante João Vitor Cavalcante de Almeida, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V e o art. 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/07/2023